Tribunal: TJDFT
Processo: 0707650-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707650-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS AGRAVADO: DETRAN/DF - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (autora) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0700192-26.2024.8.07.0018, ajuizada em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL , na qual Sua Excelência a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 185728051 da origem): “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada pela Companhia de Locação das Américas S./A. no dia 12/01/2024, em face do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF). A autora afirma que “No exercício regular de seu objeto social, a Autora promoveu a locação do veículo Nissan Kicks SL, de placa BAP-5017, RENAVAM 01090532986, Chassi 3N8CP5HE3HL460293, para pessoa que se identificou como Daniela Sabrina Burghausen. No entanto, ultrapassada a data estabelecida para restituição do bem não houve a devolução. Identificada a apropriação ilícita do veículo, a Autora noticiou o fato às Autoridades e, posteriormente, obteve êxito na localização do veículo, que atualmente se encontra em sua posse. Ocorre que ao realizar a consulta aos registros do DETRAN de Minas Gerais, responsável pelo registro originário do veículo, a parte autora identificou que este havia sido transferido para esta Unidade Federativa (...) Importante salientar que a parte autora, legítima proprietária do veículo, não promoveu a venda do automóvel tampouco a tradição tendo a transferência ocorrido de forma ilícita sem participação/anuência da legítima proprietária. (...) A autorização de transferência do veículo foi realizada por terceiro desconhecido que não detinha poderes para tanto, de forma que o suporte fático necessário ao negócio jurídico (declaração de vontade) sequer chegou a ser emitido, consubstanciando-se, por isso, a venda a non domino.” (id. n.o 183576313, p. 2-3). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Estado, “para determinar ao DETRAN que registre de forma provisória a propriedade do veículo Nissan Kicks SL, de placa BAP-5017, RENAVAM 01090532986, Chassi 3N8CP5HE3HL460293 em nome da autora, mediante a apresentação de Seguro Garantia assegurando a reversibilidade da medida;” (id. n.o 183576313, p. 10). No mérito, pede que este órgão jurisdicional “julgue integralmente PROCEDENTES os pedidos deduzidos na presente ação pela Autora, a fim de que seja declarada a propriedade do veículo Nissan Kicks SL, de placa BAP-5017, RENAVAM 01090532986, Chassi 3N8CP5HE3HL460293, restabelecendo a legítima e única propriedade do bem à Autora;” (id. n.o 183576313, p. 10). Em 15/01/2024, o Juízo proferiu o despacho de id. n.o 183657379, por meio do qual instou a demandante a emendar a petição inicial no prazo de 15 dias úteis. A referida diligência foi cumprida tempestivamente. Os autos vieram conclusos no dia 02/02/2024, às 15h58min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Examinando com vagar o inteiro teor da petição inicial e os documentos anexos, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, mormente a verossimilhança das questões de fato relevantes, tendo em vista a não apresentação de alguns documentos salutares para a inteira compreensão da causa (v.g., o contrato de locação veicular supostamente celebrado pela autora e Daniela Sabrina Burghausen; o boletim de ocorrência noticiando possíveis ilícitos penais à polícia judiciária; eventuais requerimentos extrajudiciais direcionados ao DETRAN-DF, entre outros). Nesse prisma, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o DETRAN-DF para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo legal de 30 dias úteis, consoante o disposto no arts. 183, caput, 230 e 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos.” Inconformada, a autora recorre. Aduz que teria sido vítima de crime de estelionato na locação de um de seus veículos, posto que o bem não foi ao final da contratação devolvido, todavia, obteve êxito em recuperar o carro, que está na sua posse, porém, ao verificar o registro do carro no Detran/MG, constatou que o veículo havia sido transferido para o Distrito Federal. Diz ter movido a ação contra do Detran/DF, porquanto é “detentor do registro atual”. Afirma que quando recuperou o carro ele já havia sido transferido, mediante fraude. Desse modo, requer, liminarmente, “tutela de urgência antecipada com base no artigo 300 do CPC, para determinar ao DETRAN que registre de forma provisória a propriedade do veículo Nissan Kicks SL, de placa BAP-5017, RENAVAM 01090532986, Chassi 3N8CP5HE3HL460293 em nome da agravante, mediante a apresentação de Seguro Garantia assegurando a reversibilidade da medida”. Preparo ao ID 56293356. É o relatório. Decido. De início, ressalto que o exame que se fará neste exame primeiro é tão somente quanto ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, infelizmente, não acompanham a exordial documentos aptos a demonstrar a suposta contratação fraudulenta, sobretudo, a comunicação à autoridade policial quanto a supostos atos ilícitos, e que teriam ensejado a recuperação do veículo em ditas circunstâncias. Com a devida vênia, mas, ao menos nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, elementos a ensejarem a determinação liminar para que o órgão de trânsito distrital deva transferir o bem imóvel. Ademais, trata-se, em verdade, de medida satisfativa e de difícil reversibilidade, o que inviabiliza o deferimento do pleito liminar. Com efeito, na hipótese, faz-se necessária maior percuciência para se aferir os fatos subjacentes a suposta transferência do veículo do estado originário para o Distrito Federal, o que se realizará no momento e na instância processual adequada, que não é esta de estreita cognição em agravo de instrumento. Outro ponto a ser ressaltado nesta prelibação primeira, é que a recorrente já se encontra na posse do bem móvel, de modo que resguardado o direito de propriedade. Por fim, não se verifica nesta cognição incipiente urgência que imponha o deferimento do pedido liminar. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator